Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-76.2018.8.11.0111
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000191-76.2018.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOCIEDADE HOSPITALAR BERTINETTI LTDA - ME - CNPJ: 24.679.573/0001-51 (RECORRENTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (RECORRIDO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000191-76.2018.8.11.0111

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ

Recorrente
:
SOCIEDADE HOSPITALAR BERTINETTI LTDA - ME

Recorrido
:
EMILIANA BORGES FRANCA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RECUSA DE ATENDIMENTO
HOSPITALAR
.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Vistos.
Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Posto isto, passo a análise de
mérito.
Caso em que a parte Reclamante almeja a indenização por danos materiais e morais, em razão da negativa da Reclamada em realizar os atendimentos ambulatoriais e de internação, sob o argumento de que não haveria cobertura contratual para
a mesma
, sustentando que existe determinação do hospital para que os atendimentos de urgência nos finais de semana pela Unimed, não ocorram. Por fim, alega que teve que desembolsar a quantia de R$ 520,00 pelos atendimentos, já que não houve a devida cobertura pelo plano. Em contrapartida a Requerida alega que não realizou os procedimentos, vez que conforme consta do ofício encaminhado a UNIMED no ano de 2017, foi informado o desejo de cancelamento dos serviços de ambulatório e pronto atendimento/pronto socorro 24h que constavam do contrato de prestação de serviços n° 001. Compulsando os autos, verifico que é incontroverso a existência do contrato de plano de saúde entre a Reclamante e a empresa UNIMED. Assim como resta incontroverso o contrato de prestação de serviços da Reclamada junto a UNIMED. Todavia, a deslinde da causa cinge-se única e exclusivamente com relação a possibilidade ou não de atendimento ambulatorial pela Reclamada por intermédio do referido plano contratado. Em análise ao documento acostado pela Reclamada em Id. 16889289, verifico a existência de contrato de prestação de serviços n°. 001, onde consta
expressamente
os serviços ofertados pelo hospital, quais sejam: A Reclamada, todavia, tenta eximir a sua responsabilidade tendo como base um ofício encaminhado à UNIMED no ano de 2017, que
sequer consta o seu recebimento
, ou resposta daquela instituição sobre o desejo do hospital em não mais ofertar tais serviços. Ademais, verifico que não consta dos autos, qualquer notificação a Reclamante pelo plano de saúde das alterações nos atendimentos do referido hospital.
Tampouco há prova nos autos, de que a Reclamada tenha anexado avisos em seu estabelecimento acerca do NÃO ATENDIMENTO PELO REFERIDO PLANO.
A Reclamante foi
surpreendida
com a negativa da Reclamada após ter realizado todos os procedimentos, o qual teve que desembolsar a quantia de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais). Assim, há que ser reconhecida a
abusividade
da conduta da Reclamada em negar o atendimento por plano aos procedimentos ambulatoriais realizado pela Reclamante, devendo ela ser condenada a ressarcir a Reclamante o valor que foi desembolsado, devidamente corrigido desde a data do desembolso, qual seja, 12/08/2018 (Comprovante Id. 14810082 fls.06). Como é sabido o inadimplemento das obrigações contratuais em regra não configura mácula moral. Todavia, esta regra não se aplica, contudo, no âmbito da saúde, pois a negativa ao tratamento adequado afeta o consumidor, colocando-lhe em uma situação aflitiva e de extrema angústia, porque além de já estar debilitado e em situação de sofrimento, ainda tem que lhe dar com os entraves burocráticos impostos por planos de saúde e hospitais credenciados. Ressalta-se que o Código de Defesa do Consumidor considera excessiva a vantagem que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar o objeto ou o equilíbrio contratual. (art. 51, § 1º, II do CDC) No que tange ao assunto temos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STJ: [...] 2- A jurisprudência desta Corte vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde,
pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado
, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada". (REsp 918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). (...) (STJ REsp 1243632/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012,
DJe
17/09/2012) (destaquei) Neste liame, impende consignar que nos termos da Jurisprudência pacífica deste egrégio Sodalício Estadual: [...] “A
negativa de cobertura
de exame indicado por médico, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90,
enseja a responsabilização objetiva pelos danos materiais e morais causados
, de modo que o valor pago de forma particular deve ser ressarcido e o dano moral indenizado. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (N.U 1002678-87.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, publicado no DJE
06/05/2021
) (destaquei) Assim, verifico quein
casu
tal situação supera o mero aborrecimento de rotina e não se justifica nem sob o ponto de vista de fundada dúvida contratual da Reclamada, cabendo indenização em importe que repare o sofrimento da Reclamante sem que isso lhe cause indevido enriquecimento. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, atende a esses requisitos e certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta, sem que importe enriquecimento sem causa.
Ex
positis, e nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento a título de
dano material
o valor de
R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais),
devendo ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos juros de 1% ao mês da citação, bem como
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento a título de
danos morais
o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação. Sentença submetida à apreciação e homologação do Exmo. Juiz de Direito, de acordo com o art. 40 da lei 9.099/95.
Jenyffer

Kelle
Pereira Bassan

Juíza Leiga

Vistos.
HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.I.C.

Carlos Roberto Barros de Campos

Juiz de Direito".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a)
não

está cadastrado para atendimentos de urgência e emergência

junto à
UNIMED
; b)
a
parte

reclamante

não
comprov
ou
que
o

atendimento
era de
urgência
/
emergência
.
Requereu
que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

contidos

na

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Falha
na

prestação
d
os
serviço
s hospitalares
.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e
efici
ência (art. 22 do CDC)
.
A recusa indevida de atendimento ambulatorial
,
caracteriza falha na prestação de serviço hospitalar e
caracteriza
conduta ilícita. O contrato de
credenciamento

celebrado entre a
instituição hospitalar e o Plano de Saúde
(ID 223885700/PJe2
Pág
. 2 e 3)
prev
ê
expressamente a prestação de
serviço

"ambulatorial,
consultas
e
internação

eletiva

clínica
"
.
O atendimento de urgência decorrente de intoxicação alimentar
deve ser realizado em ambiente ambulatorial
.
Não há nos autos evidências de que o contrato
de credenciamento está rescindido, principalmente à época do evento danoso.
O juiz de primeiro grau assim
se pronunciou
:
“verifico que não consta dos autos, qualquer notificação a Reclamante pelo plano de saúde das alterações nos atendimentos do referido hospital.Tampouco há prova nos autos, de que a Reclamada tenha anexado avisos em seu estabelecimento acerca do NÃO ATENDIMENTO PELO REFERIDO PLANO. A Reclamante foisurpreendidacom a negativa da Reclamada após ter realizado todos os procedimentos, o qual teve que desembolsar a quantia de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais). Assim, há que ser reconhecida aabusividade da conduta da Reclamada em negar o atendimento por plano aos procedimentos ambulatoriais realizado pela Reclamante, devendo ela ser condenada a ressarcir a Reclamante o valor que foi desembolsado, devidamente corrigido desde a data do desembolso, qual seja, 12/08/2018 (Comprovante Id. 14810082 fls.06).”

Portanto, não merece reparo a sentença que reconheceu a conduta ilícita e condenou a parte reclamada a indenizar a reclamante.
Quanto ao dano moral e respectivo
quantum
, não foram devolvidos à apreciação da Turma, eis que o recurso objetivou a total improcedência da ação.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

12%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
).

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024